Tribunal: TJES
Processo: 0003350-67.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003350-67.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMARO GOMES DA SILVA

APELADO: GPS CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GPS Corretagens e Administração de Seguros Ltda. contra acórdão que dera provimento à apelação cível interposta por Edmaro Gomes da Silva, reformando sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para julgar procedentes os pedidos de exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito, condenação em indenização por danos morais de R$ 8.000,00 e inversão dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão e contradição do julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no tocante aos critérios de correção monetária e juros legais previstos no novo art. 406, § 1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, na fixação dos consectários legais da indenização por dano moral, os novos parâmetros de correção monetária e juros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, vigente à época do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi proferido em 25/08/2025, data posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, a qual modificou substancialmente os critérios de atualização monetária e juros legais no Código Civil.

4. A referida lei inseriu o parágrafo único ao art. 389 e alterou o art. 406, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.

5. A omissão quanto à aplicação dessa norma no julgamento impõe o suprimento do vício, de modo a adequar os consectários legais da condenação à legislação vigente.

6. A correção monetária deve observar o IPCA a partir da data do arbitramento e os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, conforme a taxa SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Omissão configurada quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que altera os critérios de correção monetária e juros legais previstos no Código Civil.

2. A correção monetária de indenizações por dano moral deve observar o IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora devem incidir conforme o regime de transição estabelecido pela nova lei, vedada a cumulação entre SELIC e atualização monetária.

3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integrar o julgado quando verificada omissão relativa à aplicação de norma vigente à época da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GPS Corretagens e Administração de Seguros Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador que deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Edmaro Gomes da Silva
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais
” ajuizada pelo embargado, a fim de julgar procedentes os pedidos de:
(i)
exclusão definitiva do nome/CPF do autor/embargado de todo e qualquer cadastro restritivo mantida pela requerida/embargada (TELERISCO ou outro que o suceda);
(ii)
indenização por dano moral, que restou arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); e
(iv
) inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
a serem sanadas no que se refere à

aplicação da Lei nº 14.905/2024, que já estava em vigor na data do julgamento, mediante a incidência do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil brasileiro.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, assiste parcial razão à embargante.

Pois bem. O acórdão embargado, de fato, restou omisso quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente os critérios de atualização monetária e juros legais previstos no Código Civil

Apenas para rememorar, ao incluir o parágrafo único ao art. 389 e alterar a redação do art. 406 do Código Civil, sobredita norma estabeleceu novos parâmetros para os consectários legais, adotando:
(i)
o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo como índice de atualização monetária, na ausência de convenção (CC, art. 389, parágrafo único; e
(ii)
a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), como taxa legal de juros (CC, art. 406, § 1º).

O acórdão foi proferido em 25/08/2025, isto é, em data posterior à vigência da nova lei, de modo que deveria ter observado os novos critérios por ela estabelecidos, sob pena de configurar omissão, a qual passo a sanar.

In casu
, a indenização por dano moral foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (25/08/2025) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ). Logo, considerando a nova legislação e a data do julgamento posterior à vigência da novel lei, os consectários devem ser readequados, tal qual pretendido pela embargante.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhe dou provimento
para, reconhecendo a mácula apontada, integrar o acórdão a fim de que os consectários da condenação incidam da seguinte forma:
(i)

correção monetária
sobre o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, pelo índice IPCA, a partir da data do arbitramento (data da publicação do acórdão embargado); e
(ii) juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (02/04/2012) até o dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, incidência da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (Taxa SELIC, deduzido o IPCA), vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.